Tribunal: TJMT
Processo: 1000429-71.2022.8.11.0009
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000429-71.2022.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Roubo Majorado, Corrupção de Menores, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PABLO HENRIQUE DOS SANTOS - CPF: 062.981.421-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUCIMARA DA SILVA SOBRINHO - CPF: 043.424.211-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MONICA PATIELE MATIAS DOS SANTOS - CPF: 034.457.571-35 (TERCEIRO INTERESSADO), OZEIAS TEIXEIRA PAULINO - CPF: 009.418.931-54 (VÍTIMA), ROSANGELA GOMES DE ARAUJO - CPF: 019.749.521-42 (VÍTIMA), VITOR WILLIAN PEREIRA DE SOUZA - CPF: 036.343.671-56 (TERCEIRO INTERESSADO), E. L. D. S. - CPF: 085.967.891-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO TENTADO, ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E CORRUPÇÃO DE MENOR (ART. 157, §
3º, II C/C ART. 14, II, ART. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, C/C ART. 70 DO CP E ART. 244-B DO ECA
) –

CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO –
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
– PROCEDÊNCIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL

EM DESCONFORMIDADE COM O ART. 226 DO CPP – AUSÊNCIA DE RECONHECIEMNTO PESSOAL –
IN DUBIO PRO REO
–
DEMAIS PEDIDOS PREJUDICADOS –
RECURSO PROVIDO EM PARCIAL SINTONIA

COM O PARECER DA PGJ.

Imperiosa a absolvição do apelante, se inexistente prova robusta, cabal, da autoria delitiva, especialmente se o édito condenatório se ampara, principalmente em reconhecimento extrajudicial levado a efeito em desconformidade com a regra do art. 226 do

CPP, o qual não foi satisfatoriamente corroborado por qualquer outro meio de prova na fase judicial.

- Provido o pleito absolutório (tese principal), resta prejudicada a análise dos demais pedidos defensivos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Pablo Henrique dos Santos
interpôs a tempo e modo recurso de
Apelação Criminal
,
contra a sentença pela qual foi condenado, ao cumprimento, em regime fechado de
26 anos
de
reclusão
e ao pagamento de
41 dias-multa
, pela autoria dos crimes de
Latrocínio tentado
,
Roubo

majorado
e
Corrupção de menor
(art. 157, § 3º, II c/c art. 14, II, art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, c/c art. 70 do CP e art. 244-B do ECA).

Inconformado, ele busca ser
absolvido
por
insuficiência probatória
, especialmente em razão da ilegalidade do
reconhecimento extrajudicial elaborado em desacordo com as regras do art. 226 do CPP
e não corroborado pelas provas judicializadas. Se vencido nessa tese, almeja,
a desclassificação
do delito de latrocínio tentado para o crime de
roubo majorado
; o reconhecimento de
crime único
; a fixação da
pena-base
no patamar
mínimo
legal; a aplicação da
fração máxima no tocante à tentativa
; o reconhecimento do
concurso formal de crimes
; a
absolvição do crime de roubo majorado em face da vítima
Ozéias
ante a ocorrência de
bis in idem

(fls. 599/617
)
.

As contrarrazões são pelo
desprovimento
do recurso (fls. 620/634.

Por sua vez, a d.
PGJ
opina pelo
parcial provimento
do apelo, conforme sumário que segue transcrito (fls. 646/655):

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – LATROCÍNIO TENTADO, ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA: 1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – DESCABE EXCOGITAR EM ABSOLVIÇÃO ANTE O ARCABOUÇO PROBATÓRIO ROBUSTO COLIGIDO NOS AUTOS – 2. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE ROUBO MAJORADO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O APELANTE ATENTOU CONTRA A VIDA DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS SUFICIENTES DE QUE O APELANTE APONTOU A ARMA PARA A NUCA DA VÍTIMA E APERTOU O GATILHO POR VÁRIAS VEZES, NÃO DISPARANDO POR MOTIVOS ALHEIOS A SUA VONTADE – 4. ALMEJADO O RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO – IMPOSSIBILIDADE – CRIME PERPETRADO EM FACE DE DUAS VÍTIMAS, COM SUBTRAÇÃO DE OBJETOS PESSOAIS, ALÉM DOS OBJETOS COMUNS DO CASAL – 5. PRETENDIDA A FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME EXTRAPOLAM OS LIMITES ESPERADOS PARA CARACTERIZAR O TIPO PENAL INCRIMINADOR EM TELA – 6. PRETENDIDA A UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DA MÁXIMA QUANTO A TENTATIVA - IMPOSSIBILIDADE – ITER CRIMINIS PERCORRIDO FICOU PRÓXIMO A CONSUMAÇÃO DO DELITO – 7. PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL – POSSIBILIDADE – CRIMES PRATICADOS MEDIANTE UMA ÚNICA CONDUTA, CONTRA VÍTIMAS DIVERSAS – 8. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO EM FACE DA VÍTIMA OZÉIAS – POSSIBILIDADE – CONFIGURADO O BIS IN IDEM PORQUANTO O APELANTE FOI CONDENADO POR LATROCÍNIO TENTADO EM FACE DA MESMA CONDUTA PRATICADA – PARECER PELO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO”.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Por volta das 19h30min. da noite de 21 de março de 2022, em uma residência particular situada na cidade de Colíder/MT,
Pablo Henrique dos Santos
, com consciência e vontade, agindo em coautoria com o adolescente
Emerson Lima da Silva
(com apenas 14 anos de idade), subtraiu para si ou para outrem, mediante violência e grave ameaça empregada com a utilização de arma de fogo, três aparelhos celulares; uma caixa de som; uma televisão da marca Sony, 40 polegadas, três bonés; dois relógios; uma pulseira de cor dourada; um veículo Corolla e R$190 (cento e noventa reais) em espécie, pertencentes às vítimas
Ozeias Teixeira Paulino
e
Rosângela Gomes de Araujo
, sendo que da violência empregada contra o ofendido
Ozeias Teixeira Paulino
, consistente e fazer “roleta russa” com a arma de fogo em sua cabeça, só não resultou em morte por circunstâncias alheias a vontade dos agentes.

Na mesma data e horário,
Pablo Henrique dos Santos
corrompeu o adolescente
Emerson Lima da Silva
praticando com ele os delitos acima.

Após regular tramite processual
Pablo Henrique dos Santos

foi condenado como autor dos crimes de
Latrocínio tentado
,
Roubo

majorado
e
Corrupção de menores
(art. 157, § 3º, II c/c art. 14, II, art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, c/c art. 70 do CP e art. 244-B do ECA) à pena de 26 anos de reclusão, em regime fechado, e 41 dias-multa.

Neste grau de jurisdição, ele pleiteia
absolvição
por insuficiência probatória, especialmente em razão da ilegalidade do reconhecimento extrajudicial elaborado em desacordo com as regras do art. 226 do CPP e não corroborado pelas provas judicializadas. Vencido nessa tese, almeja,
a desclassificação do delito de latrocínio tentado para o crime de roubo majorado; o reconhecimento de crime único; a fixação da pena-base no patamar mínimo legal; a aplicação da fração máxima no tocante à tentativa; o reconhecimento do concurso formal de crimes; a absolvição do crime de roubo majorado em face da vítima
Ozéias
ante a ocorrência de
bis in idem
.

Pois bem. A
existência do crime
(materialidade) está cabalmente comprovada, contudo, a
autoria
delitiva atribuída ao apelante carece de provas robustas.

É verdade que, ao ser ouvida perante a autoridade policial as vítimas reconheceram o apelante e o adolescente como sendo os autores dos crimes (
Termos de reconhecimento de fls. 38/39).

Ocorre que tais reconhecimentos não obedeceram a regra do art. 226 do CPP, pois não houve a descrição prévia dos agentes dos delitos e eles não foram colocados ao lado de outros indivíduos com as mesmas características, apenas um ao lado do outro e de outra pessoa.

Se não bastasse, o ofendido
Ozeias Teixeira Paulino
disse ao magistrado não ter certeza de que o apelante foi um dos autores dos delitos e sua esposa
Rosângela Gomes de Araujo
̧ também vítima, igualmente não apontou, em juízo
Pablo
como um dos assaltantes, se limitando, quanto à autoria, a afirmar que
“(...) os suspeitos foram reconhecidos na delegacia na primeira oportunidade através da aparência, e que depois no segundo momento o menor não foi reconhecido, sofrendo o casal um grande abalo psicológico. (...)”
.

Importante esclarecer, ainda, que Pablo não foi preso no local dos fatos, com ele não foi apreendido nenhum objeto do crime e o adolescente coautor e confesso disse não ter sido ele o comparsa dos crimes.

Dessarte, deve ser levado em consideração a decisão proferida pela Sexta Turma do STJ
no
HC 598.886/SC, deduzida, entre outros, nos seguintes termos:

“1)
O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime;

2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo
;

3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento;

(...)”.

In casu
, realmente, o reconhecimento do apelante foi falho e, em Juízo, as vítimas não o identificaram novamente, Ozeias afirmando não ter certeza de seu envolvimento e Rosangela alegando o supracitado. Nesse contexto, inevitável que se conclua pela fragilidade de provas e insuficiência probatória.

É pertinente citar aqui, aresto do HC 598.886/SC,
in verbis
:

“(...)
O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. Segundo estudos da Psicologia moderna, são comuns as falhas e os equívocos que podem advir da memória humana e da capacidade de armazenamento de informações. Isso porque a memória pode, ao longo do tempo, se fragmentar e, por fim, se tornar inacessível para a reconstrução do fato. O valor probatório do reconhecimento, portanto, possui considerável grau de subjetivismo, a potencializar falhas e distorções do ato e, consequentemente, causar erros judiciários de efeitos deletérios e muitas vezes irreversíveis. 3. O reconhecimento de pessoas deve, portanto, observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se vê na condição de suspeito da prática de um crime, não se tratando, como se tem compreendido, de "mera recomendação" do legislador. Em verdade, a inobservância de tal procedimento enseja a nulidade da prova e, portanto, não pode servir de lastro para sua condenação, ainda que confirmado, em juízo, o ato realizado na fase inquisitorial, a menos que outras provas, por si mesmas, conduzam o magistrado a convencer-se acerca da autoria delitiva. Nada obsta, ressalve-se, que o juiz realize, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório. (...))” (HC 598.886/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020)

Veja-se que, malgrado entender ser possível que o apelante seja um dos autores dos crimes, tal conduta ilícita não está suficientemente demonstrada nos autos.

Destarte, convenço-me de que não foram trazidos para o bojo dos autos, suficientes indicações, pelo menos, que fossem convincentes, firmes, seguras, acerca da participação do apelante nos crimes a ele imputado, sendo perfeitamente aplicável o brocardo jurídico
in dúbio pro reo
.

Nesse sentido:

“(...)
A ausência de provas seguras e uníssonas “atrai a incidência do princípio da presunção de inocência, - militando em prol do acusado o favor da dúvida, conforme parêmia in dubio pro reo” (TJMT, Ap nº 80102/2018). (...)” (N.U 0000790-18.2016.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/12/2020, Publicado no DJE 04/12/2020)

Diante do que foi exposto, em parcial
conso
nância
com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
dou provimento
ao recurso de
Apelação Criminal
para
absolver

Pablo Henrique dos Santos
da prática dos delitos de
Latrocínio tentado
,
Roubo

majorado
e
Corrupção de menor
(art. 157, § 3º, II c/c art. 14, II, art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, c/c art. 70 do CP e art. 244-B do ECA); v
ia de consequência, dou por
prejudicado o exame das demais teses defensivas
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023